Tribunal: CARF
Processo: 10380.900833/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.900833/2010-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.800 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIAS
Recorrente
SOBRAL & PALACIO PETROLEO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e Andre Severo Chaves.
Relatório
Inicio transcrevendo Despacho Decisório emitido em face da PER/DCOMP
apresentada pela Interessada onde solicita reconhecimento de crédito a título de Saldo Negativo
de IRPJ relativo ao período de 01/01 a 31/12/2003, para a compensação de débitos próprios.
DESPACHO DECISÓRIO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10380.900833/2010-89
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

DA
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Em análise da manifestação de inconformidade, a decisão de piso,
consubstanciada no Acórdão de no 03-82.590 proferido pela 4a Turma da DRJ/BSB em sessão de
22 de novembro de 2018, assim decidiu, em resumo:
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Conforme análise da documentação trazida aos autos e consultas realizadas nos sistemas
da RFB, extratos de fls. 162/164, verifica-se que não se comprova parcela de
composição de crédito relativa ao IRRF declarado e em lítigo, valor R$ 7.277,04
[196.310,84 (retenções na fonte declaradas) – 189.033,80 (retenções na fonte
confirmadas)], motivo pelo qual se mantém a glosa.
Já a parcela de estimativas compensadas de SNPA não confirmadas no DDE, valor de
R$ 5.885,30, deve ser considerada para compor o saldo negativo, de acordo com extrato
de fls. 165/166, que evidencia a sua quitação.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

[...]
Portanto, uma vez comprovada nos autos a existência parcial de direito creditório
líquido e certo da contribuinte contra a Fazenda Pública passível de compensação,
conforme demonstrativo abaixo, deve ser reconsiderada a decisão proferida pela
autoridade administrativa.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 27 de dezembro de 2018 (fl.216, AR), da decisão de piso, a
Interessada apresentou seu recurso voluntário (fls.203 a 213) em 23 de janeiro de 2019, onde
discorre longamente acerca do instituto da decadência previsto no art.150 do CTN, para concluir
que “verifica-se que desde 2009 ocorreu a homologação tácita da compensação e, por
conseguinte, a extinção do crédito tributário, nos termos do art.156, II do CTN.”
No mérito, alega que a retenção de imposto então glosada encontra-se
contabilmente registrada, informada na DIPJ e que a escrituração contábil faz prova a seu favor
(art.923 do RIR/99) e que as fontes pagadoras possam ter cometido equívocos ou não terem
lançados os valores retidos.
Indica os dados das retenções glosadas:

DO PEDIDO
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

É o relatório do essencial.
Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Da decadência
Equivoca-se a Recorrente.
O disposto no §4o do art.150 do CTN se assemelha ao disposto no §5o do art.74 da
Lei no 9.430/96, apenas no sentido de que a legislação criou uma forma de homologação tácita
nos moldes daquele considerado no artigo 150 do CTN, entretanto, as semelhanças param por aí.
O crédito pleiteado em uma PER/DCOMP pode ser verificado acerca de sua
legitimidade desde que não tenha ocorrido a homologação tácita da compensação.
De se reproduzir o texto legal, no caso, o §5o do art.74 da Lei no 9.430/96:
Art.74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação. (inserido pela
Lei no 10.833 /2003)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

O PER/DCOMP objeto do presente processo foi transmitido em 07/11/2006 e o
Despacho Decisório foi emitido em 19 de maio de 2010, dentro, portanto, do prazo legal de
cinco anos (supra) para que a autoridade fiscal procedesse ao exame do crédito pleiteado, não
havendo que se cogitar da decadência alegada pela Recorrente.
Entendimento pacífico neste Colegiado:

De se afastar a preliminar de decadência.
Do Mérito
Da glosa da retenção de imposto retido na fonte
Segundo a Recorrente, a retenção do imposto na fonte (glosado) foi informada na
DIPJ em seus campos próprios, entretanto, a unidade de origem não confirmou a retenção e a
decisão de piso ratificou tal posição, uma vez que considera que apenas o comprovante da fonte
pagadora é que seria o documento hábil à comprovação da retenção.
Eis excertos da decisão de piso:
Cabe destacar que para comprovação das retenções de imposto de renda na fonte
efetuadas deve-se utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia
do Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

Decreto 3000/1999
“Art.942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento
ou crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica
beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de
Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).
Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao
beneficiário até o dia 31 de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do pagamento
(Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Art.943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único).
§1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua
declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §1o).
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no 7.450,
de 1985, art. 55).”
Portanto, considera-se como retidos na fonte, apenas os valores informados pelas fontes
pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados pela Receita Federal
do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo sistema SIAFI, concernente aos
pagamentos efetuados por órgãos públicos federais.
Conforme análise da documentação trazida aos autos e consultas realizadas nos sistemas
da RFB, extratos de fls. 162/164, verifica-se que não se comprova parcela de
composição de crédito relativa ao IRRF declarado e em lítigo, valor R$ 7.277,04
[196.310,84 (retenções na fonte declaradas) – 189.033,80 (retenções na fonte
confirmadas)], motivo pelo qual se mantém a glosa.
Este entendimento já encontra-se superado pela própria Administração Tributária.
Diante da ausência do comprovante de retenção ou da omissão ou erro da fonte
pagadora em prestar as informações na DIRF, o IRRF pode ser comprovado por outros
documentos, desde que hábeis, idôneos e suficientes.
Veja-se, por exemplo, o que encontra-se disposto na Solução de Consulta no 04 –
SRRF05/Disit, de 2 de abril de 2013, assim ementada:
“Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE.
Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos serviços prestados,
pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na apuração dos
correspondentes tributos.
É possível utilizar como forma de comprovar à RFB o direito a essas deduções,
alternativamente ao comprovante anual de retenções, quaisquer outros documentos
hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores efetivamente retidos.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

Dispositivos Legais: Lei no 7.450, de 1985, art. 55; Lei no 9.430, de 1996, art. 64; Lei no
10.833, de 2003, arts. 33 e 34; Instrução Normativa RFB no 1.234, de 2012, arts. 9o e
37; Instrução Normativa RFB no 1.297, de 2012, arts. 24 e 27 e Decreto no 3.000, de
1999 (RIR), art. 923.
No caso aqui dos autos, a Recorrente trouxe como comprovação o Razão
Analítico Individual, por fonte pagadora e a natureza da retenção por ela feita, conforme
constam às fls.176 a 202, bem como planilhas que auxiliam a pesquisa contábil, indicativas das
retenções de forma individualizada, conforme quadro trazido no Recurso Voluntário,
reproduzido no relatório deste voto.
Há fortes indícios na documentação trazida acerca da existência da retenção ora
glosada, podendo ter, sim, havido equívocos/omissões por parte das fontes pagadoras.
Disse indícios, porque a documentação trazida refere-se aos registros contábeis
pertinentes, o que, por si só, não é suficiente à comprovação da retenção em debate. Necessário
que os registros contábeis pertinentes estejam espelhados em documentos hábeis e idôneos, aliás,
as operações contábeis precisam deste amparo, como dispõe o art.923 do vigente à época
RIR/99:
Art.923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Da Proposta de Diligências
Entendo que o caso requer a realização de diligências, no sentido de que a unidade
de origem intime a Recorrente para apresentação da documentação que permita a comprovação
da retenção dos valores (então tidos como não confirmados abaixo) conforme indicados na
planilha abaixo, trazida no recurso voluntário:

Os valores correspondentes a cada fonte pagadora supra identificada, encontram-
se discriminados em planilhas às fls.176 a 202, bem como o razão analítico correspondente
(assim me parece), de forma que a documentação apresentada deve estar de conformidade com
tais valores contabilizados.
Após a realização das diligências ora demandadas, espera-se um relatório da
autoridade diligenciadora, no qual contenha o resultado apurado onde estejam identificadas as
retenções (do total de R$ 7.277,04) eventualmente comprovadas e as não comprovadas,
cientificando-se a Recorrente e lhe permitindo, caso queira, pronunciar-se sobre o referido
relatório.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.800 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.900833/2010-89

Conclusão
É como voto, pela conversão do julgamento em diligências.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital